Tribunal: STF
Processo: RHC 187031
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015.



    2. A exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Precedentes: HC 160.698, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019; HC 143.337, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018; e HC 125.433, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. In casu, o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.